Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e a incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem.
3. Inexistindo conduta ilícita praticada pela instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato firmado entre as partes, restando prejudicado os pedidos de repetição de indébito e indenização a título de danos morais.
4. Apelo não provido.